Tribunal: STF
Processo: RE 1558149
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS “A POSTERIORI”. PROVA LÍCITA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude da prova obtida em busca domiciliar realizada por policiais militares, sem mandado judicial, com fundamento na ausência de fundadas razões prévias que justificassem o ingresso forçado. O pedido recursal visou o reconhecimento da licitude da prova, a fim de restabelecer o curso da ação penal contra o acusado, denunciado por tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o ingresso de policiais militares em domicílio sem mandado judicial, diante de indícios de crime permanente e flagrante delito; (ii) estabelecer se, no caso concreto, havia fundadas razões objetivas que justificassem a medida, conforme a jurisprudência firmada no Tema 280 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é constitucionalmente legítimo quando amparado em situação de flagrante delito decorrente de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e sujeitas a controle judicial.



    4. A Corte também entende que a busca pessoal sem mandado judicial exige fundadas razões baseadas em elementos indiciários objetivos, sendo vedada a adoção de critérios subjetivos, discriminatórios ou baseados em meras suspeitas.



    5. No caso concreto, o ingresso no domicílio foi precedido por denúncia anônima especificada e tentativa de fuga do acusado ao avistar os policiais, elementos que, em conjunto, constituíram justa causa objetiva suficiente para a diligência, não sendo constatada qualquer motivação pessoal ou discriminatória.



    6. A existência de “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), como o risco de fuga ou destruição de provas, reforça a legalidade da medida, conforme admitido na doutrina internacional e no próprio julgamento do Tema 280.



    7. A justa causa para o ingresso domiciliar não exige certeza do crime, mas sim indícios razoáveis de flagrância, que podem ser verificados posteriormente em juízo, não se confundindo com a prova necessária à condenação.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso provido.